Tribunal: STF
Processo: Rcl 38692
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 960.429. SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS SOBRE O MESMO TEMA. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PLENÁRIO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, contra decisão do Juízo da 75ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Processo 0100747-11.2019.5.01.0075, por suposta inobservância da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 960.429/RN - Tema 992 da repercussão geral.
    Verifica-se que, na assentada do dia 05 de março de 2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 960.429/RN, fixando tese vinculante acerca do tema.
    Haja vista a superveniência do referido julgamento e forte na jurisprudência assentada desta Corte, no sentido de que a eficácia das decisões com efeitos vinculantes e erga omnes do Supremo Tribunal Federal se inicia com a publicação da ata de seu julgamento, entendo prejudicada a presente reclamação, cabendo às partes informar o Juízo do processo de origem acerca da tese vinculante fixada no julgamento do RE 960.429/RN - Tema 992 da repercussão geral.
    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
    Notifique-se o juízo reclamado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente